Tribunal: STJ
Processo: 5004240-52.2019.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828048 - RS (2024/0478557-5)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
CLEMENTE & DOMESI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
:
FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMBARGADO
:
TAOKAS WIDSOM SA
REPR. POR
:
WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA
ADVOGADO
:
FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO FILHO -
RJ165041
INTERES.
:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
:
FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e7955c37-60d3-4107-93f4-573dd8f24d64

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e7955c37-60d3-4107-93f4-573dd8f24d64

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828048 - RS(2024/0478557-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CLEMENTE & DOMESI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMBARGADO
: TAOKAS WIDSOM SA
REPR. POR
: WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO FILHO -
RJ165041
INTERES.
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 508-514) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 499):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TERMO
INICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM
.
SÚMULA 14/STJ
JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56573211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:27
Código de Controle do Documento: 73503054-de4e-4da0-b813-be056a3f36b3

I. Razões de decidir
1. "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da
(causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento" .
)
Súmula n. 14/STJ
2. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária
sucumbencial é o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que não se aplica à espécie o óbice da Súmula n. 83 do
STJ, eis que os honorários foram fixados sobre o valor da condenação, de sorte que
não incidem juros e correção monetária.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 520).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 502-503):
O Tribunal de origem, ao acolher os embargos declaratórios, fixou os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa (fls. 432-434), com o que ficou modificado o capítulo
decisório do acórdão recorrido que cuidava do termo inicial da correção
monetária incidente sobre tal verba.
Não merece acolhimento a pretensão do agravante no sentido de que a
correção monetária seja computada a partir de data anterior à do
ajuizamento da ação, pois viola pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior, consolidada no enunciado da
:
Súmula n. 14/STJ "Arbitrados os
honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
.
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento"
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a verba
honorária, assim decidiu o Tribunal de origem (fl. 383):
Em relação ao termo inicial dos juros moratórios de 1% ao mês,
improcede o pleito, pois somente haverá mora quando a obrigação se
tornar exigível e não for cumprida, espontaneamente, pelo devedor,
Documento eletrônico VDA56573211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:27
Código de Controle do Documento: 73503054-de4e-4da0-b813-be056a3f36b3

razão pela qual a jurisprudência entende que o termo inicial deve ser
contado a partir do trânsito em julgado.
O acórdão recorrido, no ponto, não destoa da jurisprudência do STJ, que
estabelece no trânsito em julgado o termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre a verba honorária sucumbencial.

Como constou do acórdão embargado, uma vez fixados os honorários
advocatícios sobre o valor da causa, as balizas indicadas para fins de incidência de
juros e correção monetária estão em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:27
Código de Controle do Documento: 73503054-de4e-4da0-b813-be056a3f36b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.828.048 / RS
Número Registro: 2024/0478557-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042405220198210023
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
AGRAVADO
: TAOKAS WIDSOM SA
REPR. POR
: WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA
ADVOGADO : FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO FILHO - RJ165041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEMENTE & DOMESI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
EMBARGADO : TAOKAS WIDSOM SA
REPR. POR
: WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO FILHO -
RJ165041
INTERES.
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
Documento eletrônico VDA57080587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:19
Código de Controle do Documento: f98c7263-189e-4e59-a3eb-b7150052d402

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:19
Código de Controle do Documento: f98c7263-189e-4e59-a3eb-b7150052d402